Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-32.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o E 8a- A DO CPC. ADEQUAÇÃO. VERBA HONORÁRIA JUSTA E RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, RACIONALIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Contudo, a regra geral de fixação dos honorários advocatícios é excepcionada pelo § 8o do art. 85 do CPC, que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Precedentes.
3. No caso dos autos se verifica desproporcionalidade que justifique o afastamento da regra ordinária de fixação dos honorários advocatícios. O valor da causa é de R$ 702,70 (setecentos e dois reais e setenta centavos), de modo que a aplicação do porcentual máximo ordinário fixado no art. 85, § 2o, do CPC, para fixação dos honorários resultaria em verba atualizada pouco superior a R$ 140,00 (cento e quarenta reais). O Juízo a quo fixou na sentença, por equidade, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de modo que tenho como razoável e proporcional a fixação das verbas sucumbenciais nesse patamar.
4. RECURSO DESPROVIDO.